Tribunal: TJDFT
Processo: 0015308-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0015308-66.2007.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Expedida a requisição de pagamento em nome de Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados – EPP (id 15552500 e id 8233853), o Distrito Federal veio aos autos e comprovou o pagamento em nome de credor diverso (id 15552500 e id 9137335). Intime-se o Distrito Federal para esclarecer se houve o correto cumprimento da requisição de pequeno valor e a adequada satisfação do crédito. Brasília/DF, 16 de abril de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator